Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702986-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR DE JESUS REIS, FREDERICO ALVES DE JESUS AGRAVADO: FRANCIMAR DA SILVA FRANKLIN, BRB BANCO DE BRASILIA SA, LEANDRO MAGALHAES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AGENOR DE JESUS REIS, representado e assistido por seu bastante procurador e seu filho: FREDERICO ALVES DE JESUS, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 28844769), que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum movida em seu desfavor por FRANCIMAR DA SILVA FRANKLIN, indeferiu pedido de produção de prova oral, oitiva de testemunhas. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “FRANCIMAR DA SILVA FRANKLIN ajuizou ação de conhecimento sob o rito comum em face BANCO DE BRASÍLIA BRB S/A e AGENOR DE JESUS REIS, pleiteando a sustação das cobranças e protestos em razão dos cheques emitidos a que faz referência e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. AGENOR DE JESUS REIS apresentou contestação e reconvenção em face de FRANCIMAR DA SILVA FRANKLIN e LEANDRO MAGALHÃES DA SILVA, pleiteando na reconvenção o pagamento devido pelos cheques sustados. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. Recebo a petição de ID 78557393 do segundo réu como réplica à contestação à reconvenção. O segundo réu arguiu a inépcia da petição inicial por não decorrerem os pedidos da narrativa fática apresentada. Contudo, da petição inicial apresentada, constata-se que o autor descreveu os fatos, os fundamentos jurídicos que entendeu pertinentes e os pedidos, preenchendo assim os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Logo, não há que se falar em inépcia da inicial, razão pela qual rejeito a preliminar. O segundo réu arguiu também a ilegitimidade passiva para integrar a lide, por não ter qualquer relação jurídica com o autor ou com o primeiro réu, não tendo havido imputação fática ilícita quanto a si. Todavia, a legitimidade é verificada com base nos fatos narrados na petição inicial e, da leitura da narrativa fática, observa-se que se insurge o autor também quanto aos protestos dos títulos, o que foi feito pelo segundo réu e eventual decisão favorável poderá interferir na esfera jurídica e patrimonial deste. Assim, rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes a alegada falsificação da assinatura aposta nos cheques sustados pelo autor e posteriormente levados a protesto pelo segundo réu. Não se encontram presentes as condições do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinárias (caput do referido dispositivo legal), razão pela qual incumbe ao autor a prova da alegação formulada. E por ser tratar a falsificação de assinatura alegada de questão técnica, é necessária a realização de perícia especializada para a verificação da autenticidade da assinatura aposta nos cheques no 700216, 700213 e 700214 (ID 39626998), razão pela qual determino a realização da prova pericial para a verificação da autenticidade das assinaturas (IDs 50579757, 50579728 e 50579730). Nomeio como perita do juízo Jacqueline Mila Tirotti, que deverá ser intimada para apresentar proposta de honorários, que deverão ser depositados pelo autor, conforme § 1o do artigo 82 do Código de Processo Civil. Os quesitos e indicação de assistente técnico deverão ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o do Código de Processo Civil. A perita deverá ser intimada nos termos do § 2o do artigo 465 do Código de Processo Civil. Com a proposta de honorários intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, § 3o do mesmo diploma processual, devendo o autor realizar e comprovar o depósito. A perita deverá informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme artigo 466, § 2o do Código de Processo Civil, ficando advertida que a realização do ato sem essa observância poderá implicar na sua repetição. O prazo para entrega do laudo é de 30 (trinta) dias a contar da realização do exame realizado e acompanhada pelas partes. A secretaria deverá cumprir os atos independentemente de conclusão. O segundo réu requereu a produção de prova testemunhal e a oitiva do autor e do segundo reconvindo. No entanto, não especificou as testemunhas e nem esclareceu os fatos a serem provados ou o que estas, assim como o autor e o segundo reconvindo, esclareceriam. Dessa forma, rejeito o pedido.” Em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados nos precedentes citados do STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator